Tribunal: TJBA
Processo: 8068482-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068482-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO CESAR ROSENDO GUIMARAES

Advogado(s): LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO ONCOLÓGICA. MULTA VINCENDA. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTE JUDICIAL VINCULANTE DO STJ.

RECURSO

PROVIDO.
R
EFORMA
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, reduziu o valor de multa cominatória (astreintes) para R$30.000,00, originalmente fixada em R$ 1.000,00 por hora de atraso, em ação de obrigação de fazer que determinou o fornecimento do medicamento darolutamida a paciente com neoplasia maligna, cujo cumprimento ocorreu com atraso de aproximadamente 194 horas, gerando montante superior a R$194.000,00, posteriormente atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a redução do valor de astreintes já vencidas e consolidadas pelo descumprimento da obrigação; (ii) estabelecer se a manutenção do valor acumulado configura enriquecimento sem causa do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui natureza coercitiva e inibitória, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não a indenizar ou reparar danos.

O art. 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação apenas das astreintes vincendas, vedando a redução retroativa das multas já vencidas e consolidadas.

O descumprimento da obrigação no prazo judicialmente fixado, após concessão de condições adequadas para cumprimento, caracteriza recalcitrância injustificada e enseja a incidência integral da multa.

O valor acumulado da multa decorre exclusivamente da inércia da parte devedora, não sendo indicativo de desproporcionalidade da fixação originária.

A análise da razoabilidade da multa deve considerar o momento de sua fixação, especialmente diante da urgência e do risco de morte do paciente, e não o montante final acumulado.

A redução das astreintes vencidas compromete a efetividade da tutela jurisdicional e incentiva o descumprimento estratégico de decisões judiciais.

Não há enriquecimento sem causa quando o valor executado decorre de decisão judicial válida e do inadimplemento da obrigação pela parte devedora.

A jurisprudência do STJ, em precedente vinculante da Corte Especial
no
EAREsp n. 1766665 RS 2020/0250745-0
, veda a revisão de astreintes vencidas, admitindo apenas a modificação de multas vincendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

A modificação das astreintes somente é admissível em relação à multa vincenda, sendo vedada a redução de valores já vencidos e consolidados.

O montante elevado da multa cominatória não configura excesso quando resulta do descumprimento injustificado da obrigação pelo devedor.

A execução de astreintes regularmente constituídas não caracteriza enriquecimento sem causa, mas consequência jurídica do inadimplemento.

A redução de multa vencida compromete a efetividade da tutela jurisdicional e estimula a recalcitrância do devedor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.

8068482-72.2025.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
PAULO CÉSAR ROSENDO GUIMARÃES
e
a
gravad
a,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
dar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,

reformando
a decisão
a quo

para
rejeitar a Impugnação ao Pedido de Cumprimento de Sentença, com a homologação dos cálculos do ID n. 517089910 dos autos de origem,
no valor de R$219.579,14 (duzentos e dezenove mil quinhentos e setenta e nove reais e quatorze centavos),
confeccionados pelo Perito Judicial
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12